Tribunal: TJDFT
Processo: 0766361-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE USADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. ATENDIDO DIREITO A INFOMAÇÃO (ART. 6o, III, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que, na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido a restituir ao autor R$ 2.827,26 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), referente às taxas de avaliação do veículo, de cadastro e de registro do contrato, assim como ao seguro prestamista, por entender que tais valores foram cobrados de forma abusiva.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, sustentando, preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a comprovação da prestação do serviço relacionado à tarifa de registro do contrato somente poderia ser produzida através de ofício judicial ao DETRAN. No mérito, a recorrente sustenta que a sentença merece reparos, pois a "Tarifa de avaliação de usados", "Tarifa de cadastro", "Prêmio Seguro Prestamista" e demais cobranças foram legítimas. Ademais, ainda segundo o recorrente, pugna que, eventual condenação seja compensada com os valores a serem pagos com o saldo devedor do autor. Por fim, a recorrente pugna pela condenação da recorrida em honorários de sucumbência. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 48846152). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48846156 e 48846157). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. n. 48846159), em que o recorrido pugna pelo total improvimento do recurso, mantendo a sentença por suas próprias razões. O recorrido, pugna, ainda, pela condenação da recorrente em honorários de sucumbência.
4. Após análise detida dos autos, verifica-se que quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à recorrente. A prova era de fácil produção por ambas as partes, bastando consulta ao sistema nacional de gravames, disponível no sítio eletrônico do Detran. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, assiste razão ao recorrente. O contrato de ID n. 48846133, pág. 2, foi expresso, claro e em negrito quanto à cobrança da "Tarifa de avaliação de usados", "Tarifa de cadastro" e "Prêmio Seguro Prestamista", sendo os valores de tarifas e seguro inclusos no valor financiado, para pagamento diluído/ mensal. Vejamos o teor do contrato que informa a cobrança desses valores: "1.1.Valor Financiado. A dívida do Emitente decorrente desta Cédula é composta pelo valor principal (Valor do Bem + Valor dos Acessórios/Serviços ou Valor do Crédito) acrescido das tarifas, tributos incidentes, emolumentos de registro e o prêmio do seguro prestamista (opcional), totalizando o Valor Financiado conforme descrito no Quadro IV, e sobre tal valor incidirá a taxa de juros efetiva indicada no mesmo Quadro, nos termos da cláusula 2 abaixo, totalizando a importância devida pelo Emitente que deverá ser amortizada, até sua liquidação, por intermédio das prestações discriminadas no mesmo Quadro IV. 1".
6. Além dessa previsão, o contrato foi expresso em informar ao consumidor os conceitos e incidências da "Tarifa de avaliação de usados", "Tarifa de cadastro" e "Prêmio Seguro Prestamista", (ID n. 48846133, pág. 2), informando adequadamente, com clareza e precisão seus conceitos e hipóteses de incidência, não havendo no caso em exame, portanto, violação ao direito de informação (art. 6o, III, CDC), nem configurando venda casada (art. 39, I CDC).
7. Ademais, a cobrança da "Tarifa de cadastro" é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e pela Súmula 566 do STJ, que dispõe: " Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."
8. Nesse sentido, em que pese o autor ter impugnado as "Tarifa de avaliação de usados", "Tarifa de cadastro" e "Prêmio Seguro Prestamista", não se desincumbiu de provar (art. 373, I, do CPC) o contrário, a ilicitude das cobranças. Ou seja, o autor não comprovou que a ré não avaliou o veículo objeto do contrato, etapa inerente a operações bancárias de liberação de financiamento veicular, tampouco se desincumbiu de provar que já tinha relacionamento anterior com o banco recorrido, ou que o autor teria apresentado, quando da celebração da avença, os documentos necessários para isenção da taxa de cadastro, tais como: " pesquisa em bancos de dados e de proteção ao crédito (SERASA Experian ou Boa Vista Equifax); certidões de cartórios de protesto do local do domicílio do Emitente", dentre outros, como exigido no contrato (ID n. 48846133, pág. 2), bem como, que não foi informado do caráter opcional da contratação do seguro prestamista. Quanto a esse último aspecto, convém salientar, mais uma vez, que o contrato foi expresso em informar ao consumidor que a contratação do seguro prestamista era opcional, (ID n. 48846133, pág. 2).
9. Com isso, constata-se que, quanto à "Tarifa de avaliação de usados", "Tarifa de cadastro" e "Prêmio Seguro Prestamista", não restou demonstrada violação aos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 46 e 54, §§ 3o e 4o), pois a informação quanto à cobrança dessas tarifas e seguro a ser pago pela parte autora está precisa, clara e adequada quanto à extensão dos serviços contratados, além de não haver nenhum empecilho na redação que prejudique a compreensão dos termos contratuais.
10. Já quanto à "tarifa de registro de contrato", entende-se despesa ínsita aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. Assim, o referido valor serve para registro de contrato de financiamento junto ao DETRAN, de modo a constar o gravame incidente no veículo. Ademais, verifica-se dos autos que, a parte autora não se desincumbiu de provar (art. 373,I, c/c 319, VI, ambos do CPC), que o serviço de registro não foi prestado, prova essa de fácil produção, através de consulta ao sistema nacional de gravame (SNG), no sítio eletrônico do Detran.
11. Precedentes. TJDFT. Segunda Turma Recursal, acórdão n.: 1671298, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Publicado no DJE: 10/03/2023; TJDFT, Segunda Turma Recursal, acórdão n.: 1356655, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Publicado no DJE: 29/07/2021.
12. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.
13. Condena-se o recorrido em custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.